Tribunal: TJPA
Processo: 0811109-06.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811109-06.2022.8.14.0401

APELANTE: LAURO MULLER CAGNI DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

art. 155, §1º, do CP.
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. A presença de vetor judicial negativo, tal como circunstâncias do delito, justifica a sanção basilar fixada acima do mínimo legal.
2
) COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
COM A
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA. Faz jus o recorrente à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes. Precedente do STJ.
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA 01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, BEM COMO 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
,
para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
, redimensionando-se a pena para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, bem como 16 (dezesseis) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LAURO MULLER CAGNI DE SOUSA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 155, §1º, do CP
, cominando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 18 (dezoito) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a redução da pena base corpórea e pecuniária ao mínimo legal, bem como
a compensação
da atenuante referente à confissão espontânea
com a
agravante da reincidência.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja realizada a compensação entre a atenuante e agravante, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que,
“no dia 26/06/2022, por volta de 02h, a motocicleta da vítima, marca Honda, modelo CG 125 FAN, cor vermelha, placa OTT-2388, foi subtraída, após ela deixar o veículo estacionado na frente da residência de sua esposa. No horário mencionado, ERICKSON BARBOSA visualizou alguém montado na motocicleta no final da rua. Desse modo, a vítima subiu para olhar as câmeras de segurança do local, ocasião em que reconheceu o ora denunciado, pois estudou com ele e sabe onde mora, por isso se dirigiu à casa dele, mas não o encontrou no local. A vítima, ainda, fez buscas pelo denunciado nos possíveis locais onde ele poderia ser localizado, porém, não obteve êxito.

Entretanto, no final da tarde, um amigo da vítima, informou, por meio de mensagem, a localização do denunciado, qual seja a residência da avó dele, localizada na Avenida Marques de Herval, às proximidades da Travessa Pirajá, bairro Pedreira. De pronto, a vítima se dirigiu ao local e ficou aguardando na frente residência dentro carro, esperando a saída do denunciado. Em seguida, a vítima solicitou ajuda de uma viatura da polícia militar que realizava ronda ostensiva pelo local, momento em que explicou os fatos aos policiais, que visualizaram o denunciado correr para o interior da residência. Incontinenti, os policiais com a autorização da tia do denunciado, adentraram a residência e conseguiram detê-lo no quintal da casa. Após a abordagem e detenção, o denunciado informou para que vendeu a moto para MIMI e onde estava a motocicleta furtada. No local indicado por a motocicleta não foi encontrada, momento em que ele afirmou novamente que teria sim deixado a motocicleta naquele local, inclusive recebeu R$ 50,00 [cinquenta reais] de Denise Sousa de Oliveira, ora cunhada de MIMI, identificado como WILLIAM MARCIAL. Assim, Denise disse que ele não morava mais naquele local, e sim na Passagem Mister, assim como proferiu textuais: “toda vez ele faz essas coisas e quem fica para resolver os B.Os. é eu e avó dele”.[Sic]. Desse modo, diligências foram efetuadas na Passagem Mister e Denise alegou não saber exatamente em qual kit net MIMI residia, todavia, passados alguns minutos, resolveu falar o que sabia, de modo que informou que MIMI, havia desmanchado a motocicleta e jogado o quadro da motocicleta no Canal da Ponte do Galo. Em sequência, afirmou que a motocicleta foi desmanchada na oficina onde seu marido trabalha, situada na Av. Pedro Alvares Cabral, bairro da Sacramenta. Então, os policiais diligenciaram ao local. Com efeito, obtiveram êxito, em localizar algumas partes da motocicleta subtraída e de outra [Suzuki, cor prata], as quais foram recolhidas e apresentada juntamente com o denunciado em sede policial.”

Inicialmente cumpre asseverar que, em relação à primeira fase da dosimetria, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se a presença de vetor judicial negativo, qual seja,
circunstâncias do delito
, tendo em vista que o próprio réu admitiu ter vendido o veículo subtraído para pagar dívida de droga,
inviabilizando o pleito do recorrente, de redução das penas corpóreas e pecuniária ao mínimo legal
, razão pela qual deve ser mantida
a reprimenda basilar fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 12 (doze) dias-multa.

Na etapa seguinte da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante de confissão, bem como a agravante da reincidência, porém deixou de compensá-las,
razão pela qual o pleito da defesa quanto à compensação entre tais circunstâncias merece provimento
, tendo em vista que ambas são igualmente preponderantes, à exceção dos casos de multirreincidência.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE
. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ).

2.
A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

3. Agravo desprovido.” (STJ, AgRg no HC 653.557 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/06/2021) (grifo nosso)

Desta feita, tendo em vista que, como bem observou o juízo
a quo,
o apelante confessou os delitos em comento e possui sentença penal condenatória transitada em julgado,
procedo à compensação entre as referidas circunstâncias, permanecendo a reprimenda no
quantum
fixado a título de pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, o juízo sentenciante aplicou a fração majorante em 1/3 (um terço), restando
a sanção final em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, bem como em 16 (dezesseis) dias-multa,
à razão de

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ademais, revendo os demais aspectos da sentença, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, em virtude da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, c, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento
para

compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando-se a pena para
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, bem como 16 (dezesseis) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 07/12/2023